Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-54.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011744-54.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR NÃO HAVER REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TEMA 660 STF) - ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CPC - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INCONFORMISMO COM A NÃO ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO REFLEXA - RECURSO DESPROVIDO.

Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660), não há repercussão geral no tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Portanto, nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na inexistência de repercussão geral com relação à alegada violação ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, que trata da ampla defesa e contraditório (Tema 660/STF), bem como a impossibilidade de análise de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nas razões recursais, alega o agravante que o Supremo Tribunal Federal tem aplicado entendimento diverso ao que constou na r. decisão recorrida, no sentido de que é sim cabível o Recurso Extraordinário, estando configurada a violação frontal e direta ao art. 5o, LV e LVI da CF.

Dessa feita, sustenta que a r. decisão agravada merece reparo no que se refere à prejudicialidade reconhecida em relação ao tema da fundamentação das decisões judiciais.

Por fim, requer o recebimento e provimento do agravo interno para que seja realizado juízo de retratação reconsiderando a decisão, caso contrário que leve o agravo a julgamento pelo órgão colegiado, que seja dado integral provimento para afastar a aplicação do artigo 1.030, inciso, I, alínea “a” do Código de Processo Civil com a consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal..

Recurso tempestivo.

Contrarrazões juntada no id. 96550955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, proferiu decisão no sentido de que não há repercussão geral no tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660).

Isto porque, em tais casos, a ofensa à Constituição Federal é meramente reflexa.

Assim, é o caso de se aplicar o disposto no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, segundo o qual “Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá":

“I – negar seguimento:

[...]

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) [...]

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 598.365-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em recurso especial só é cabível quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Nesses casos, só é admissível o apelo extremo se a suposta violação constitucional tiver sido, originariamente, apreciada pela Corte Especial. Precedentes: AI 718.334-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/11/2012; e AI 761.983-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 17/12/2010. 2. Os requisitos de admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do RE 598.365, da Relatoria do Min. Ayres Britto. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 831369 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015) (g.n.)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral sobre a violação ao devido processo legal, bem como diante da conformidade do acórdão com entendimento do STF exarado em sede de repercussão geral, não basta a reiteração de argumentos expostos nas razões do excepcional, pois é imprescindível que se demonstre que a questão fere diretamente a Constituição Federal, que o tema julgado não se aplica ao caso concreto, ou ainda, que se trata de posicionamento já ultrapassado.

In casu, observa-se que na decisão impugnada, a Vice- Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no entendimento sedimentado pelo STF no Tema 660, consoante se verifica do decisum, in verbis:

“[...] Inexistência de Repercussão Geral (Tema 660).

Artigo 1.030, inciso I, “a”, do CPC.

O recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos o, inciso LV e LVI, ambos da Constituição Federal, pugnando pela admissão, recebimento e provimento do recurso extraordinário, sob o fundamento, em apertada síntese, da ofensa aos princípios constitucionais da separação dos poderes, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa..

No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta tese jurídica, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Assim, verifica-se que a matéria discutida neste recurso já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seu seguimento recursal.”

No entanto, embora neste agravo interno, a parte agravante sustente que o referido Tema 660 não se aplica ao caso concreto, não conseguiu demonstrar que se trata de circunstância fático-jurídica divergente, ou ainda, que o entendimento já se encontra superado.

Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiterado, resumidamente, o inconformismo do agravante com a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022